Tribunal: CARF
Processo: 10850.900603/2006-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência majoritária da C. Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018 se "o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP) tem efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da estimativa que compõe o saldo negativo de IRPJ, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por estimativas compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900603/2006-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.913 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
USINA MOEMA AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO
DE IRPJ COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO
HOMOLOGADAS. GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência majoritária
da C. Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018 se
"o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.”
Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP)
tem efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da
compensação da estimativa que compõe o saldo negativo de IRPJ, a Fazenda
poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por estimativas
compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em
vista que, de um lado terá a cobrança do débito decorrente da estimativa não
homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no
9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900603/2006-50
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900603/2006-50

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso para reconhecer um crédito
adicional de R$172.605,36, homologando as compensações realizadas até o limite do crédito
reconhecido.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Marcelo Jose Luz de Macedo (Suplente Convocado).
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 12-50.937 proferido pela 1a Turma da DRJ/RJ1 em sessão de 27 de novembro de
2012.
Relatório
Trata este processo de restituição/compensação. Por meio do Despacho
Decisório – Parecer Conclusivo de fls. 296/300, que foi elaborado em face da
determinação do CARF (através do Acórdão no 140200.702, às fls. 268/274, o
CARF determinou que novo despacho decisório fosse proferido pela DRF de
origem, considerando o direito creditório pleiteado na DIPJ/2003 de recibo no
105482015 – a DRF não havia conseguido confrontar as informações do
PER/DCOMP com as da DIPJ, porque houve a entrega de mais de uma DIPJ),
foi reconhecido parcialmente o direito creditório pleiteado, referente ao saldo
remanescente do saldo negativo de IRPJ apurado no período de 01/02/2002 a
31/12/2002, e foi homologada a compensação declarada através da DCOMP no
24967.23959.300903.1.3.021480 até o limite do direito creditório reconhecido.
A DRF-SJR-SP aponta, em suma, que o direito creditório referente ao saldo
negativo de IRPJ apurado na DIPJ/2003 de recibo no 105482015 (período de
01/02/2002 a 31/12/2002) foi analisado no processo no 10850.000875/200313
(apensado ao presente) e reconhecido parcialmente. Como o valor do saldo
negativo reconhecido foi R$928.810,36 e já foi utilizado na homologação de
compensações o valor de R$853.070,86, resta saldo negativo de R$75.739,50.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900603/2006-50

O interessado foi cientificado em 18/09/2012 (fl. 306) e apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 308/313), em 17/10/2012, alegando, em
síntese, que:
- é importante destacar que o crédito apurado no ano calendário de 2002,
decorrente de saldo negativo de IRPJ, foi utilizado para compensar 3 outros
débitos, no valor total de R$853.070,86;
- a questão suscitada para o reconhecimento parcial do direito creditório (a
estimativa de fevereiro de 2002 não ter sido considerada por ter sido
compensada com saldo negativo de IRPJ inexistente do ano calendário de
2001) sequer é objeto destes autos e, ainda, estaria sendo discutido período
manifestamente atingido pela decadência.
É o relatório.
Voto
Tempestiva a manifestação de inconformidade, dela conheço.
Trata-se do mesmo crédito analisado no processo no 10850.000875/200313
saldo negativo de IRPJ apurado no período de 01/02/2002 a 31/12/2002.
Diante deste fato, entendo que não cabe qualquer julgamento, neste processo,
quanto ao valor do saldo negativo reconhecido naqueles autos, R$928.810,36,
posto que já ocorreu a preclusão consumativa quanto ao direito de o
interessado apresentar fatos e motivos concernentes à análise do crédito.
O direito creditório oriundo de saldo negativo constitui uma grandeza una e, já
tendo sido objeto de análise em outro processo, só poderia ser discutido na via
recursal daquele processo (não houve a apresentação de manifestação de
inconformidade).
Deste modo, não há como se reconhecer eventual crédito adicional ao saldo
negativo de IRPJ do período de 01/02/2002 a 31/12/2002 reconhecido no
processo no 10850.000875/200313, no valor de R$928.810,36.
O interessado, na manifestação de inconformidade, admite que, como apontado
pela DRF, já foi utilizado na homologação de compensações o valor de
R$853.070,86. Assim, resta saldo negativo no valor de R$75.739,50, como
reconhecido no Despacho Decisório – Parecer Conclusivo de fls. 296/300.
Observo que é somente por ocasião do exercício, pelo contribuinte, do direito
de compensação, que se instaura, para o Fisco, o dever/poder de exigir a
comprovação da regularidade de seu exercício. E, assim sendo, não se poderia
admitir que a fluência do prazo decadencial do período em que apurado o
tributo pudesse obstar a necessidade de comprovação da certeza e da liquidez
do crédito invocado pelo sujeito passivo para extinção de outros débitos fiscais.
Pelo exposto, voto pela manutenção do Despacho Decisório – Parecer
Conclusivo de fls. 296/300.
É o meu voto.
Julgadora Maria de Lourdes Marques Dias. Relatora.
(assinado digitalmente)
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900603/2006-50

Cientificada em 10 de maio de 2013 do Acórdão da DRJ, a Interessada apresentou
seu recurso voluntário em 11 de junho de 2013.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em breve síntese, alega em seu recurso que não há que se falar em preclusão
consumativa, que se deve entrar de novo na discussão do crédito do saldo negativo de 2002,
além de destacar a ocorrência da decadência do direito da contestação do saldo negativo de IRPJ
do ano calendário de 2001, ora utilizado para compensação da estimativa mensal de IRPJ e
relativo a fevereiro de 2002.
E conclui:

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
O saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002 já foi objeto de apuração e
análise no Despacho Decisório DRF/SJR/SP, conforme processo 10850.000875/2003-13, apenso
a este, de onde extraio excertos:
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900603/2006-50

Constatou-se, ainda naquele processo, que em análise dos saldos apurados de
1998 a 2002, que não havia restado saldo negativo de IRPJ no ano calendário de 2001, de forma
que, voltando ao presente processo, não foi homologada a ora compensação da estimativa de
fevereiro de 2002, então utilizada com saldo negativo daquele ano (2001).
Conforme Despacho Decisório DRF/SJR/SP (fls.296 a 300 deste processo):

A Recorrente parte em seu recurso de um saldo de R$ 1.076.054,74 a compensar
conforme havia sido declarado em DIPJ do ano calendário de 2002, ignorando que tal valor foi
alterado em análise feita naquele processo, resultando em um saldo a menor, no caso, de R$
928.810,36, o que ocasionou um crédito insuficiente na compensação total dos débitos do atual
processo.
Naquele processo foi feita a evolução do saldo a compensar desde 1998, de forma
que aqui elaboro um quadro, mostrando os dados informados na DIPJ do ano calendário de 2002
e as alterações efetivadas conforme dados extraídos do Demonstrativo de Apuração do Saldo
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900603/2006-50

Negativo IRPJ DE 2002 (fls.876 e 887 e fls.622 - DIPJ, processo apenso 10850.000875/2003-
13):

APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO IRPJ DE 2002
DADOS
DIPJ – FICHA 12A
FISCO
Imposto s lucro real - 15%
2.349.219,67
2.349.219,67
Adicional
1.544.146,45
1.544.146,45
DEDUÇÕES

(-) PAT
52.342,80
52.342,80
(-) IRRF
449.741,43
449.741,43
Imposto de renda mensal pago
por estimativa
4.467.336,60
3.133.156,80
Compensado em processo

1.186.935,45
SALDO NEGATIVO
- 1.076.054,71
- 928.810,36

Quanto à alegação da Recorrente, no sentido de que não se poderia examinar
períodos alcançados por eventual decadência, no caso o ano calendário de 2001, querendo com
isto dizer que não se poderia examinar o crédito (suas origens) representado pelo saldo negativo
de IRPJ do ano de 2001, tal afirmativa não procede e nem tem embasamento legal.
Oportuno reproduzir excertos do Acórdão no 9101-004.966 da CSRF / 1a
Turma, proferido em 08 de julho de 2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900603/2006-50

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira
Lívia De Carli Germano, que não conheceu do recurso e deu-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente
convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa Duek Simantob (Presidente
em Exercício).
[...]
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora
[...]
2. Mérito
Como visto, cabe-nos decidir neste voto se o fisco pode ou não analisar o saldo
negativo do contribuinte em períodos supostamente atingidos pela decadência.
A autoridade de origem entendeu que a análise do saldo negativo de 2001,
pleiteado pelo contribuinte como direito creditório, dependeria da verificação
do saldo negativo apurado em 31 de dezembro de 2000, em razão da
compensação das estimativas mensais do IRPJ com aquele saldo.
Assim, intimou o contribuinte a apresentar os comprovantes anuais de
rendimentos e de retenção de IR na fonte mas, como visto, não obteve resposta.
Ante a não apresentação dos documentos solicitados, a autoridade promoveu o
recálculo do saldo negativo de IRPJ de dezembro de 2000, com base no IRRF
informado pelas fontes pagadoras. Ocorre que o valor apurado foi totalmente
utilizado na compensação de parte do débito da estimativa de IRPJ do mês de
outubro de 2001, de modo que o IRPJ de 2001 passou de saldo negativo para
IMPOSTO A PAGAR, no montante de R$ 137.603,28 (conforme tabelas de fls.
99/101), o que levou à conclusão de inexistência de saldo negativo no período e
consequente não homologação das compensações pleiteadas.
Esses fatos são incontroversos e já transitaram em julgado no presente
processo administrativo (por força da impossibilidade de reexame de questões
fáticas em sede de recurso especial), restando apenas a alegação do
contribuinte, no sentido de que a autoridade administrativa não poderia
verificar o saldo de IRPJ relativo ao ano 2000, visto que este já se encontraria
fulminado pela decadência.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900603/2006-50

Não procede o argumento do contribuinte, no sentido de que o despacho
decisório lavrado em 10 de maio de 2007 não poderia analisar o saldo negativo
do ano 2000.
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade
de o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o
e 173 do CTN),
com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito
creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato
gerador do IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a
necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos
pleiteados pela interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao
caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente
declaração de compensação, também confere à administração tributária o
direito de verificar a certeza e a liquidez desses créditos em até cinco anos,
contados da declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de
decadência previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de
constituição do crédito tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios
mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a
possibilidade de exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima
possibilidade de verificação pelo fisco, pois, do contrário, bastaria que o
interessado apresentasse a declaração no último dia antes da suposta
“decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse,
automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900603/2006-50

Assim, penso que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois se
manifestou em consonância com o racional aqui desenvolvido (verbis):
“Como a compensação pode ser operada, ao alvitre do contribuinte, dentro
daquele prazo decadencial (cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador), e isso não pode ser obstado, é imperativo lógico e do razoável e do
possível que o termo final para o fisco homologar ou não a compensação não
seja o mesmo segundo aquele prazo (cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador). É por isso que o art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96 impõe como prazo
decadencial para a homologação ou não da compensação declarada pelo
contribuinte o prazo de cinco anos contado da data da entrega da declaração
de compensação.
É nessa medida e nesses termos que não vejo o preceito do art. 74, § 5°, da Lei
9.430/96 esbarrar no art. 150, § 4°, do CTN.
E, nessa linha de raciocínio, na hipótese em dissídio, não entrevejo a
consumação da decadência para a atividade fazendária de infirmar o montante
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no qual se apoia a
certeza e liquidez do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2001 da recorrente, no restrito âmbito de deferir
ou não a compensação desse saldo negativo. Isso, desde que tal procedimento
tenha ocorrido no prazo do art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96, i.e., cinco anos
contados da data da apresentação da declaração de compensação.
É o que sucede no caso em comentário: a declaração de compensação do saldo
negativo de IRPJ de 2001 fora apresentada em 15/05/03 (fl. 1) e o despacho
decisório é de 22/05/07 (fl. 99, verso) - e não de 10/05/07 como diz a
recorrente.”
Em síntese, entendo, na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa
CSRF, que não assiste razão à Recorrente, ante à constatação de que a
autoridade fiscal, na hipótese dos autos, exerceu seu direito de verificação,
para fins de homologação do crédito pleiteado, dentro do prazo legal, fundada
na necessidade de análise de todos os elementos que contribuíram para a
formação do suposto saldo negativo que embasou o pedido de compensação.
Tendo em vista a constatação de inexistência de saldo negativo para o período,
correta, pois, a não homologação das compensações pleiteadas.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
No caso dos autos, a DCOMP foi transmitida em 30 de setembro de 2003 e o
Despacho Decisório foi emitido em 18 de julho de 2008, antes, portanto, do prazo a que alude o
§5o do art.74 da Lei no 9.430, de 1996, supra transcrito.
Relativamente à glosa da estimativa de fevereiro de 2002, vez que compensada
com saldo negativo de IRPJ de 2001, o qual já havia se exaurido em outras compensações, deve-
se aceitar tal estimativa como parte do saldo negativo apurado de IRPJ de 2002, que não a
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900603/2006-50

reconheceu, pois trata-se de entendimento corrente neste Colegiado. Como exemplo, recente
decisão proferida pelo Acórdão de no 1402-004.873, da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, em
sessão de 16 de julho de 2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Anocalendário:2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO DE
IRPJ COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO
HOMOLOGADAS. GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência majoritária
da C. Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018 se
"o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.”
Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP)
tem efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da
compensação da estimativa que compõe o saldo negativo de IRPJ, a Fazenda
poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por estimativas
compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em
vista que, de um lado terá a cobrança do débito decorrente da estimativa não
homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no
9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem.
Em assim sendo, de se reconhecer a estimativa mensal (compensada) de IRPJ
referente fevereiro de 2002, no valor de R$ 172.605,36, conforme extrato DCTF (fls.280/281,
processo apenso 10850.000875/2003-13):

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900603/2006-50

Conclusão
É o voto, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso
para reconhecer um crédito adicional de R$ 172.605,36, homologando as compensações
realizadas até o limite do créditoreconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital